Tribunal: TJSP
Processo: 2180766-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2180766-53.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ANTÔNIO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA, EDILENE FÁTIMA
SILVA DE OLIVEIRA e DUNGA SILVA & CIA LTDA, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2180766-53.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 2/4
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2180766-53.2019.8.26.0000/50001
Comarca : São Paulo
Embargantes : Dunga Silva & Cia Ltda. e outros
Embargado : Banco do Brasil S/A
Voto no 12.835
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência dos requisitos
exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Mero
inconformismo. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade,
nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão
prolatado às fls. 859/863, que por unanimidade, deu provimento ao agravo
de instrumento interposto pelos embargantes.
Sustentam que os honorários advocatícios devem
ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelos embargantes, no caso,
sobre o valor atualizado da execução. Prequestionam a matéria.
Resposta do embargado (fls. 07/14).
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando houver

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2180766-53.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 3/4
obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o qual
deveria haver pronunciamento.
Contudo, não há vícios a ensejar a declaração
pretendida.
Os honorários advocatícios de sucumbência
foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Não se verificam vícios na decisão embargada,
eis que o valor atualizado da causa corresponde ao proveito econômico
alcançado pelos embargantes.
Se discordam do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá aos embargantes se valerem dos meios recursais
adequados à rediscussão da matéria, o que não se mostra viável na estreita
via destes embargos.
Cumpre observar que “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura
(...) “é certo que o julgador não se vê obrigado a
examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2180766-53.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 4/4
decisão
prolatada
seja
revestida
da
necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente atendido"
(REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos Carneiro, in RSTJ
182/83).
No tocante ao prequestionamento, desnecessária
nova provocação desta E. Corte para justificar a interposição de recursos às
instâncias superiores, em razão do disposto no artigo 1.025, do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Pelos motivos expostos, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator